Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE PLANO NÃO EVIDENCIADAS. NECESSIDADE RECONHEDIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DE DEFESA INCIDENTAL ADOTADO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. CONTROVÉRSIA SUSCITADAS SOBRE QUESTÕES QUE DEVEM SER EXAMINADAS E DECIDIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, interpões o devedor/executado agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada e determinou o prosseguimento da demanda executiva proposta para cobrança de taxas condominiais inadimplidas e de multa por transgressão de normas internas. 1.1. É manifestamente inadequado o manejo do instrumento de defesa incidental consubstanciado na exceção de pré-executividade para discutir questões relativas à ilegitimidade da cobrança feita via processo executivo porque os valores reclamados teriam sido pagos para cobrir despesas referentes a vazamento de água não aparente, visto que a demonstração das alegações de fato aduzidas pelo agravante/executado demandam ampla dilação probatório. Inviável, ainda, discutir tema relativo à afirmada falta de observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório na aplicação da multa em cobrança, porque imprescindível a realização de atividade probatória para demonstrar tal fato.
2. A exceção de pré-executividade tem cabimento quando a questão nela ventilada não exige dilação probatória, motivo pelo qual apropriada para apontar vícios e erros em matéria de ordem pública e, portanto, conhecíveis de ofício pelo juízo. In casu, as alegações de consumo excessivo de água e de ilegalidade na aplicação da multa exigem ampla atividade probatória, ultrapassando, assim, os limites da via processual escolhida.
3. Recurso conhecido e desprovido.